Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME IMPEDITIVO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. FATO ANTERIOR À LEI 13.964/2019. CRIME COMUM. AFASTADA A HEDIONDEZ. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o enquadramento no ato normativo concessivo do indulto ou comutação de pena incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, detém a competência privativa para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pelo próprio texto constitucional e pela legislação ordinária. O crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, cometido em data anterior à vigência da Lei no 13.964/2019, não deve ser classificado como crime hediondo. Hipótese em que o pedido de comutação de pena deve ser apreciado sob a perspectiva de que a guia contempla crime impeditivo e crime comum, observando-se, portanto, os critérios atinentes a cada um deles, na forma dos artigos 9o e 3o, do Decreto no 11.846/2023.